Tribunal: STJ
Processo: 1026039-39.2020.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1979473 - MT (2021/0389677-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES
EMBARGANTE
: JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES
ADVOGADOS
: SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745B
SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900O
EMBARGADO
: ANTONIO BORGES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO - MT023572
JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - MT028665A
ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES -
MT021312
LUCAS KENJI RESENDE MURATA - MT020810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA
E AÇÃO POSSESSÓRIA. CONEXÃO E COMPETÊNCIA. RECURSO
ACLARATÓRIO. OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA POSSE E
POSSIBILIDADE
DE
PROVA
AUTÔNOMA.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa,
nem tampouco ao reexame de teses jurídicas já enfrentadas.
2. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a
controvérsia, mantendo o reconhecimento da natureza real da ação anulatória de
escritura de cessão de direitos possessórios e a conexão desta com a ação de
manutenção de posse, fixando a competência no foro da situação do imóvel.
3. A alegada omissão quanto ao argumento de que a disputa possessória, por ser
situação fática, poderia ser comprovada por outros meios, e de que a nulidade
da escritura pública não influenciaria a posse, foi implicitamente rechaçada pela
premissa adotada no julgado de que a validade do título é o ponto central para a
solução de ambas as lides e de que a anulação do título impacta diretamente a
esfera dos direitos reais.
4. A argumentação dos embargantes revela mero inconformismo com a solução
jurídica adotada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53011969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e5d4837-658a-4b00-a295-27265f24b80a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e5d4837-658a-4b00-a295-27265f24b80a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1979473 - MT (2021/0389677-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES
EMBARGANTE
: JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES
ADVOGADOS
: SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745B
SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900O
EMBARGADO
: ANTONIO BORGES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO - MT023572
JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - MT028665A
ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES -
MT021312
LUCAS KENJI RESENDE MURATA - MT020810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA
E AÇÃO POSSESSÓRIA. CONEXÃO E COMPETÊNCIA. RECURSO
ACLARATÓRIO. OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA POSSE E
POSSIBILIDADE
DE
PROVA
AUTÔNOMA.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa,
nem tampouco ao reexame de teses jurídicas já enfrentadas.
2. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a
controvérsia, mantendo o reconhecimento da natureza real da ação anulatória de
escritura de cessão de direitos possessórios e a conexão desta com a ação de
manutenção de posse, fixando a competência no foro da situação do imóvel.
3. A alegada omissão quanto ao argumento de que a disputa possessória, por ser
situação fática, poderia ser comprovada por outros meios, e de que a nulidade
da escritura pública não influenciaria a posse, foi implicitamente rechaçada pela
premissa adotada no julgado de que a validade do título é o ponto central para a
solução de ambas as lides e de que a anulação do título impacta diretamente a
esfera dos direitos reais.
4. A argumentação dos embargantes revela mero inconformismo com a solução
jurídica adotada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52447017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:01
Código de Controle do Documento: c40d44ce-3d69-4635-b601-2d6237f42a0a

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO
PASQUALINI ALVES e JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES (fls. 612-617) contra
acórdão desta Terceira Turma (fls. 599-607), que conheceu parcialmente do recurso
especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, para manter a decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que reconheceu a conexão
entre a ação declaratória de nulidade de escritura pública de cessão de direitos possessórios
e a ação de manutenção de posse, determinando a reunião dos processos no foro da
situação do imóvel.
Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de
omissão no julgado, nos termos do artigo 1.022, inciso I, combinado com o artigo 489, §
1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Alegam que o acórdão vergastado deixou de se
manifestar sobre argumento central deduzido no recurso especial, qual seja, o de que a
eventual anulação da escritura pública por vícios formais não interferiria na situação fática
da posse, a qual poderia ser demonstrada por "outros meios", independentemente do
referido instrumento.
Para corroborar sua tese, aduzem que a ação de manutenção de posse,
apontada como conexa, já foi julgada procedente com trânsito em julgado, tendo a sentença
reconhecido que os embargantes exerciam a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2004,
o que, segundo defendem, evidenciaria a ausência de prejudicialidade entre as demandas e
o caráter pessoal da ação anulatória. Afirmam, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à
falta de identidade de partes entre as ações.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios para que,
sanada a omissão, sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, com a consequente
reforma do acórdão embargado para afastar a natureza real da ação declaratória e a conexão
entre as demandas, reconhecendo-se a competência do foro do domicílio dos réus.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 641-648, pugnando pela rejeição dos
embargos.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser
conhecidos. No mérito, contudo, a insurgência não prospera.
Documento eletrônico VDA52447017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:01
Código de Controle do Documento: c40d44ce-3d69-4635-b601-2d6237f42a0a

I - Da Alegada Omissão e da Inexistência de Vícios no Acórdão
Embargado
Consoante cediço, os embargos de declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada, sendo seu cabimento restrito às hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, consoante o disposto no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Não se prestam, portanto, a funcionar como sucedâneo recursal para a
rediscussão de matéria já decidida, tampouco para a correção de eventuais erros de
julgamento (
).
error in judicando
Na espécie, os embargantes apontam omissão no acórdão desta Turma, ao
argumento de que não houve manifestação expressa sobre a tese de que a eventual nulidade
da escritura pública de cessão de direitos possessórios não teria o condão de interferir na
disputa possessória, uma vez que a posse, por constituir situação de fato, poderia ser
comprovada por "outros meios", independentemente do título em questão.
Contudo, uma análise atenta do aresto embargado revela que a matéria foi
devidamente enfrentada, inexistindo o vício apontado. Embora o acórdão não tenha
refutado a tese recursal utilizando os exatos termos empregados pelos embargantes, sua
fundamentação desenvolveu-se de maneira logicamente incompatível com a referida
alegação, o que, nos termos da jurisprudência consolidada e da melhor doutrina, equivale
ao seu completo rechaço. O julgador não está obrigado a responder a todos os
questionamentos suscitados pelas partes, mas apenas a expor de forma clara e coerente as
razões que o levaram a decidir a controvérsia, como de fato ocorreu no caso concreto.
Cito precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II,
ART. 1.022,
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NOVAÇÃO
RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE
AOS
GARANTIDORES.
MANUTENÇÃO
DAS
GARANTIAS E DOS PRIVILÉGIOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, não há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
preleciona que o plano de recuperação judicial opera novação
das dívidas a ele submetidas, sendo que, em regra, as
garantias reais ou fidejussórias são preservadas, podendo o
credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e
impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores,
avalistas
ou
coobrigados
em
geral."
(AgInt
no
Relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 2.087.415/RS,
Documento eletrônico VDA52447017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:01
Código de Controle do Documento: c40d44ce-3d69-4635-b601-2d6237f42a0a

BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe
6/3/2023,
de
.
10/3/2023)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.556.614/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
)
10/4/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO. D AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar
motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos
essenciais da controvérsia em exame.
2. A tempestiva oposição de embargos de declaração
interrompe o prazo para outros recursos, ainda que venham a
ser rejeitados por terem propósito infringente.
3. Agravo interno provido em parte.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.524.896/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN
5/5/2025,
de
)
8/5/2025.

O acórdão embargado partiu de uma premissa central e sobre ela construiu
todo o seu raciocínio: a de que a análise da competência e da conexão não pode se limitar a
uma avaliação superficial e isolada do pedido imediato, mas deve, necessariamente,
examinar a causa de pedir e a finalidade última da prestação jurisdicional. Foi com base
nesse postulado que se concluiu que a ação anulatória, no contexto litigioso apresentado,
não era um fim em si mesma, mas sim o instrumento processual eleito para afastar o
principal elemento probatório que sustentava a posição dos ora embargantes na paralela
ação de manutenção de posse.
Nesse sentido, a decisão foi explícita ao assentar que "a disputa pela posse do
imóvel rural é o pano de fundo que permeia ambas as ações" e que "a validade da escritura
pública é o ponto nevrálgico da controvérsia possessória", de modo que "a pretensão
anulatória não é meramente declaratória de um vício formal, mas sim uma ação cujo
resultado prático impactará diretamente a esfera de direitos reais das partes" (fl. 603). Ao
estabelecer que a validade do título é a questão fulcral e que seu desfecho impacta
Documento eletrônico VDA52447017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:01
Código de Controle do Documento: c40d44ce-3d69-4635-b601-2d6237f42a0a

diretamente o direito real em disputa, o acórdão, por consequência lógica, afastou a tese de
que a discussão sobre o documento seria irrelevante ou secundária para a definição da
posse.
Ademais, o voto condutor foi claro ao reconhecer que, embora a demanda
envolvesse a análise de aspectos de natureza pessoal, ela estava "intrinsecamente fundada
em um direito real sobre o imóvel" (fl. 602). A decisão ainda destacou que "a prova da
falsidade da escritura pública objeto desta anulatória está indissociavelmente vinculada à
validade da Escritura Pública de aquisição dos direitos possessórios [...] bem como à
própria disputa possessória sobre o imóvel", concluindo ser "visível a necessidade de
ambas as lides tramitarem conjuntamente, uma vez que a decisão a ser proferida em uma
demanda interfere diretamente no mérito da outra" (fl. 605).
Ora, tal fundamentação robusta e coerente não deixa margem para a omissão
alegada. A interdependência e a prejudicialidade entre as ações foram os pilares que
sustentaram o reconhecimento da conexão e a fixação da competência no foro da situação
do imóvel, em perfeita harmonia com os artigos 47 e 55 do Código de Processo Civil.
A tese dos embargantes, de que a posse seria um fato isolado do título, foi,
portanto, devidamente analisada e rechaçada pela conclusão oposta adotada no acórdão.
II - Da Pretensão de Rediscussão do Mérito e da Inadequação da Via
Eleita
O que se extrai das razões recursais, em verdade, não é a busca pela
integração do julgado, mas um claro e inequívoco inconformismo com a solução jurídica
adotada por esta Corte Superior. Sob o pretexto de sanar uma suposta omissão, os
embargantes pretendem, na realidade, a rediscussão do mérito da causa, almejando uma
nova análise das questões relativas à natureza da ação anulatória e à existência de conexão,
para fazer prevalecer a tese que lhes é favorável.
Tal pretensão, contudo, é manifestamente incabível na via estreita dos
embargos de declaração. O mero descontentamento com o resultado do julgamento não
autoriza o manejo deste recurso, cuja finalidade, repita-se, é a de aprimorar a prestação
jurisdicional, e não a de reformar o julgado. A busca por efeitos infringentes, por sua vez, é
medida excepcionalíssima, admitida apenas quando a correção de um vício intrínseco ao
acórdão leva, como consequência inarredável, à alteração do dispositivo. Não sendo este o
caso dos autos, uma vez que não se vislumbra qualquer vício a ser sanado, o pleito de
modificação do julgado deve ser rechaçado.
III - Da Inovação Fática e Argumentativa
Adicionalmente, os embargantes trazem aos autos um fato novo – o trânsito
em julgado da sentença proferida na ação de manutenção de posse – como argumento para
Documento eletrônico VDA52447017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:01
Código de Controle do Documento: c40d44ce-3d69-4635-b601-2d6237f42a0a

reforçar a tese de inexistência de conexão. Tal proceder configura nítida inovação fática e
argumentativa, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O acórdão embargado foi proferido com base no quadro fático-jurídico
delineado no acórdão recorrido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nas
razões do recurso especial. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios inerentes
ao próprio julgado, não a reavaliá-lo à luz de eventos ou documentos supervenientes que
não foram objeto de análise no momento oportuno. A apreciação de tal fato novo
extrapolaria os limites cognitivos deste recurso e representaria, como bem pontuado pelo
embargado (fls. 643-644), uma indevida incursão no campo fático-probatório, vedada a
esta Corte Superior.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ
QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES
DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
PARTICULAR NÃO CONHECIDOS.
1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo
dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação
recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em
vista a ocorrência da preclusão consumativa.
2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.933.348/SC,
Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.

Cabe ressaltar que o juízo sobre a conexão é feito com base em um
prognóstico de risco. A decisão que determinou a reunião dos feitos foi proferida para
evitar o
de decisões conflitantes, em conformidade com o artigo 55, § 3o, do CPC. O
risco
fato de uma das ações ter alcançado seu desfecho posteriormente não tem o poder de
invalidar retroativamente a correção daquela decisão, que foi tomada com base no cenário
processual então existente e com o objetivo de preservar a segurança jurídica e a coerência
do sistema de justiça.
IV - Do Pleito de Aplicação de Multa por Caráter Protelatório
Por fim, o embargado requer a condenação dos embargantes ao pagamento da
multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por entender que o
recurso é manifestamente protelatório.
Documento eletrônico VDA52447017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:01
Código de Controle do Documento: c40d44ce-3d69-4635-b601-2d6237f42a0a

Embora se reconheça que o presente recurso não aponta vício real de
integração e revela nítido propósito de rediscussão da matéria, a aplicação de sanção por
litigância de má-fé exige a demonstração de um dolo processual inequívoco, de um abuso
manifesto do direito de recorrer com o fim exclusivo de procrastinar o andamento do feito.
No caso, ainda que a tese recursal seja manifestamente improcedente, não se
vislumbra a presença de deslealdade processual a ponto de justificar a imposição da
penalidade. O exercício do direito ao recurso, mesmo que de forma equivocada, insere-se,
em princípio, no âmbito do devido processo legal.
Por essa razão, indefiro o pleito de aplicação da multa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52447017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:01
Código de Controle do Documento: c40d44ce-3d69-4635-b601-2d6237f42a0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.979.473 / MT
Número Registro: 2021/0389677-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10260393920208110000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES
RECORRENTE : JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES
ADVOGADOS
: SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745B
SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900O
RECORRIDO
: ANTONIO BORGES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO - MT023572
JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - MT028665A
ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - MT021312
LUCAS KENJI RESENDE MURATA - MT020810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES
EMBARGANTE : JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES
Documento eletrônico VDA52998267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:40
Código de Controle do Documento: 07616204-8825-4810-a04e-0e423a7ca688

ADVOGADOS
: SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745B
SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900O
EMBARGADO : ANTONIO BORGES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO - MT023572
JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - MT028665A
ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - MT021312
LUCAS KENJI RESENDE MURATA - MT020810
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:40
Código de Controle do Documento: 07616204-8825-4810-a04e-0e423a7ca688